Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716410-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA AGRAVADO: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alexandre Porto Mendes de Souza em face da r. decisão (ID 58335253) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Goshme Soluções para a Internet Ltda.-ME, indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelo Agravante para determinar à Agravada “que proceda a retirada das informações referentes aos autos no 0765361- 97.2023.8.07.0016, vinculado ao TJDFT, ou ainda, subsidiariamente, que o processo seja desindexado do nome e CPF do autor, ou seja, que não apareça na consulta por nome ou CPF;”. Alega que, ao contrário do que constou da r. decisão recorrida, as informações constantes no Jusbrasil não representam fidedignamente com o que é colhido dos dados que retornam da consulta processual deste eg. TJDFT. Argumenta que, ao realizar pesquisa por nome, o site administrado pela Agravada retorna, entre outros, o processo no 0765361- 97.2023.8.07.0016, que se refere à medida protetiva infundada requerida pela ex- esposa dele com o intuito de causar-lhe prejuízos profissionais. Sustenta que os autos foram arquivados e o nome das partes baixado, razão pela qual o processo não é mais encontrado na consulta processual deste eg. Tribunal pelo nome da parte, todavia, aparece na consulta ao Jusbrasil, em inobservância à intimidade dele. Assevera que, ao realizar busca pelo nome dele no google, a página do Jusbrasil é a primeira a ser indicada e nela aparece o processo criminal objeto da insurgência do Agravante, com indicação de que se trata de crime contra a honra, especificado como injúria, sem as informações relevantes de que a medida protetiva requerida em face dele foi indeferida e o processo arquivado definitivamente, ressaltando que, com o arquivamento, é realizada a baixa do nome da parte ré do polo passivo. Frisa que o Jusbrasil não está reproduzindo com fidelidade as informações constantes no sistema de consulta processual PJe-TJDFT, no qual é realizada a inativação do polo passivo; o nome do Réu passa a aparecer tachado; na consulta interna a parte Ré aparece com a expressão “Não definida”; e o processo não é mais encontrado na consulta pública realizada por nome ou pelo CPF, preservando-se a publicidade apenas pela pesquisa com o número do processo. Afirma ser pessoa pública e politicamente exposta, pois foi Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Relata que, atualmente, é diretor de uma empresa multinacional no ramo de transportes ferroviário, a qual tem política de diversidade e combate à misoginia, de modo que a associação do seu nome a processo envolvendo violência doméstica, encontrado mediante simples pesquisa no google, é extremamente prejudicial à carreira profissional dele. Pugna pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para determinar à empresa Agravada que proceda à desvinculação entre o processo no 0765361-97.2023.8.07.0016 e o nome e CPF do Agravante, de forma que o processo em questão não seja encontrado em consulta realizada com base nessas opções. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em exame perfuntório, próprio deste momento processual, verifica-se que o d. Juízo de origem agiu com a prudência e a temperança que o caso requer, ao consignar que se trata de matéria que necessita de cognição mais aprofundada dos fatos, para a qual se faz necessário o exercício do contraditório. Conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, em que pese a relevância dos fatos narrados pelo Agravante, revela-se prudente a oitiva da parte Ré/Agravada acerca das questões narradas, notadamente porque, a prima facie, os dados que retornam da pesquisa realizada no âmbito do site Jusbrasil são oriundas de informações disponibilizadas pelos sistemas de justiça e publicadas no DJe, portanto, de caráter público, amparadas pelo direito à liberdade de informação e não acobertadas pelo segredo de justiça. Assim, não se justifica o deferimento da medida antes mesmo do aperfeiçoamento da aludida garantia, com a devida instrução processual. Desse modo, inviável reconhecer, no presente momento processual, a probabilidade do direito invocado. Pelo exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator